Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600030-45.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600030-45.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600030-45.2024.6.16.0016,
que julgou procedente a presente representação, formulada pelo Partido Republicano contra
Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva, confirmando a medida liminar e determinando a retirada
definitiva do vídeo em questão do perfil do Instagram @FOFOCASTRO. Ainda, a condeno ao
pagamento de multa, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme preceitua o artigo
36, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Partido Republicanos com
fundamento no artigo 27, §1º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE em face de Patrícia Gislaine
Cordeiro da Silva. Alega que, por disseminação de fatos inverídicos (Fake News) no perfil
fofocastro (https://www.instagram.com/fofocastropr/) de propriedade da pré-candidata a vereadora
pelo Partido dos Trabalhadores - PT, Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva, em 01/07/2024, a requerida
realizou uma publicação com um vídeo ilustrativo realizando críticas à atual gestão. Ocorre que ao
final do vídeo, foram proferidas palavras que evidenciam o pedido explícito de não voto ao pré-
candidato a prefeito Neto Fadel e pedido explicito de voto à sua candidatura, através de "magic
words". O vídeo em questão contém declarações claras de campanha eleitoral antecipada,
apresentando as seguintes sentenças: 45 segundos - "temos que trocar os eleitos" 1min07 - "Eu
convido você a criar coragem, me ajude". A combinação das expressões "eu convido você", "a
criar coragem" e "me ajude" forma um conjunto de palavras estrategicamente escolhidas para
incitar um comportamento eleitoral específico. Estas expressões, juntas, não apenas sugerem, mas
solicitam a participação ativa do eleitor no processo eleitoral em favor do pré-candidato. A
legislação eleitoral brasileira, conforme disposto na Lei nº 9.504/1997, art. 36, proíbe qualquer
forma de propaganda eleitoral antes do período autorizado, que se inicia em 16 de agosto do ano
da eleição. Qualquer comunicação que possa ser interpretada como um pedido de voto antes desta
data é considerada propaganda antecipada. Informam também que nesta postagem da
representada evidencia que as publicações realizadas por ela são, com o único intuito de
desequilibrar o pleito, representando que pretende prejudicar o candidato Neto Fadel nas eleições
municipais de 2024: "Se o Neto Fadel perder as eleições, a culpa não é da incompetência dele. A
culpa é dos vídeos da @fofocastropr.") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA (RECORRENTE) RODRIGO ALVES CARNEIRO (ADVOGADO)

REPUBLICANOS - CASTRO - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962922
03/09/2024
14:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.874

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600030-45.2024.6.16.0016 – Castro –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO ALVES CARNEIRO - OAB/PR74122
RECORRIDO: REPUBLICANOS - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. REDES SOCIAIS. POSTAGEM EM VÍDEO.
PRELIMINAR DE INÉCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. PEDIDO
EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. CONFIGURAÇÃO. MULTA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patrícia Gislaine Cordeiro da
Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro -
PR, que julgou procedente a representação eleitoral proposta pelo partido
Republicanos de Castro, em razão da prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa.

1.2 A recorrente alega, preliminarmente, inépcia da petição inicial,
argumentando que a ausência de metadados da postagem tornaria a prova
apresentada inadequada. No mérito, sustenta que as falas impugnadas não
ultrapassam a esfera da crítica política, não configurando propaganda
eleitoral antecipada negativa.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por entender configurada a propaganda eleitoral
antecipada negativa em razão de pedido ostensivo de não votar no atual
prefeito da cidade de Castro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 43962922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50

2.1 A validade da petição inicial da representação eleitoral em razão da
ausência de metadados da postagem impugnada.

2.2 A caracterização de propaganda eleitoral antecipada negativa e a
aplicação da respectiva multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A petição inicial da representação eleitoral foi considerada válida, pois foi
cumprida a exigência de identificação da URL do vídeo impugnado, conforme
exigido pelo art. 17, inciso III, da Resolução TSE n. 23.608/2019, sendo
desnecessária a inclusão dos metadados da postagem.

3.2 No mérito, ficou configurada a prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa, uma vez que o vídeo divulgado pela recorrente na rede social
Instagram contém pedido explícito de não votar no atual prefeito de Castro,
Neto Fadel, ao mencionar que: “Vamos continuar elegendo os mesmos?
Temos que trocar os eleitos e, com isso, ter mudanças nos cargos
comissionados da prefeitura e da câmara municipal. Já pensou? Mais de
trezentas pessoas serão substituídas. Isso sim é renovação. Se Neto Fadel
vencer, os cargos comissionados continuarão da mesma maneira. Se outro
candidato vencer, troca tudo”, o que caracteriza propaganda eleitoral
negativa, conforme entendimento do TSE (Resolução TSE n. 23.610/2019,
art. 3-A e jurisprudência aplicável).

3.3 Evidente, ainda, a responsabilidade da recorrente pela propaganda
negativa, eis que ao ID 43938092 há prova de que a recorrente é a única
colaboradora do perfil @fofocastropr, não havendo provas em sentido
contrário. Ainda, a recorrente não negou a autoria da publicação, de sorte que
os fatos não impugnados devem ser tidos como verdadeiros, nos termos
do Art. 341, que determina que "incumbe também ao réu manifestar-se
precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas".

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido.

4.2 Mantida integralmente a sentença que julgou procedente a representação
eleitoral por propaganda eleitoral antecipada negativa.

4.3 Tese: a publicação de vídeo nas redes sociais veiculando pedido de não
votar em determinada pessoa configura propaganda eleitoral antecipada
negativa.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.608/2019, art. 17,
III, Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 3-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE - Recurso na Representação nº
060028736, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE,
Num. 43962922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50

05/06/2023. TSE - REspEl: 06000695120226020000, Relator: Min.
Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de
Publicação: DJE, Tomo 49.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva
em face da sentença proferida pelo juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro que julgou
procedente a representação eleitoral proposta pelo partido Republicanos de Castro, em
razão da realização de propaganda eleitoral antecipada negativa, confirmou a liminar
concedida, determinou a retirada definitiva do vídeo impugnado da rede social Instragram
e aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43938155), a recorrente alegou,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial sob o argumento de que a postagem
impugnada está desacompanhada dos metadados e, portanto, a prova apresentada não
seria idônea para fundamentar a condenação. Em relação ao mérito, afirmou, em síntese,
que as falas impugnadas não ultrapassam a esfera da crítica política, sendo que não há
pedido explícito de votos ou de não votar em determinada pessoa. Demais disso, aduziu
que se trata de crítica à gestão atual, o que não configura propaganda eleitoral
antecipada negativa. Requereu, desse modo, a reforma da sentença para o fim de
reconhecer a inépcia da inicial, e, no mérito, para julgar improcedente a representação
eleitoral, afastar a multa aplicada e manter a divulgação do vídeo.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID 43938171).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso por entender configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa em razão
de pedido ostensivo de não votar no atual prefeito da cidade de Castro (ID 43939074).

É o relatório.

Num. 43962922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50

VOTO

a) Da preliminar de inépcia da petição inicial

Inicialmente, a recorrente sustenta que não foram indicados os metadados
relativos à postagem objeto da controvérsia e, portanto, não seria prova idônea para
fundamentar a condenação, o que ensejaria o não conhecimento do caso em análise, por
força do artigo 17, inciso III, da Resolução TSE n. 23.608/2019, segundo o qual:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:

[...]

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar
como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da
juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da
propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)

A exigência de indicação de URL na petição inicial de representação de
propaganda eleitoral tem por finalidade primordial o eventual cumprimento de
determinação de remoção do conteúdo, quando for considerado irregular pela Justiça
Eleitoral.

Em que pese a insurgência da recorrente quanto à ausência de metadados
relativos à postagem impugnada, verifica-se que o partido representante indicou a URL do
vídeo impugnado na própria petição inicial, além de ter apresentado provas documentais
(ID 43938092).

Demais disso, o arquivo do vídeo objeto da controvérsia foi acostado aos
autos no ID 43938114.

A mera alegação da inidoneidade da prova apresentada nos autos não é hábil
para afastar o conhecimento do tema, eis que a recorrente sequer nega a autoria do
vídeo no decorrer do trâmite processual.

Outrossim, destaca-se que a recorrente afirmou em sede de recurso que “no
aludido vídeo a recorrente diz” (ID 43938155, página 4), ou seja, da mencionada
expressão, depreende-se que a recorrente assumiu, de fato, autoria do vídeo impugnado,
apresentando, inclusive, argumentos no sentido de que o conteúdo do vídeo é regular.

Sobreleva notar, ainda, que ao ID 43938092 há prova de que a recorrente é
colaboradora do perfil @fofocastropr, não havendo provas em sentido contrário.

Outrossim, o artigo 17, §2º, da Resolução TSE n. 23.608/2019, estipula que a
prova de propaganda eleitoral veiculada no ambiente da internet pode ser realizada por
qualquer meio admitido em direito, cabendo ao órgão judicial competente aferir a efetiva
disponibilização de conteúdo no momento em que acessada a página da internet:
Num. 43962922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:

[...]

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar
como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da
juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da
propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)

[...]

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por
qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo
ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do
conteúdo no momento em que acessada a página da internet.

Conclui-se, portanto, que a apresentação de metadados relativos
à propaganda irregular no ambiente da internet não é requisito exigido pela legislação
eleitoral, eis que a mencionada resolução prevê a comprovação da irregularidade da
propaganda eleitoral difundida na internet por qualquer meio de prova admitido em direito.

Como o conjunto probatório apresentado foi suficiente para análise da
conduta praticada pela recorrente, há que se rejeitar a alegação de inépcia da petição
inicial.

b) Da pretensão recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
Num. 43962922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50

redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal é permitido, portanto, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de plataformas
políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zílio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, “a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada” (agR-AI n.
5.275/PA – j. 01.02.2005 – DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
Num. 43962922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50

com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. ”

Os termos e expressões a que alude o dispositivo são as chamadas palavras
mágicas, expressões semanticamente equivalentes ao escancarado “vote em” e, por
conseguinte, consideradas como indicativas do pedido explícito de voto.

Trazendo o raciocínio para a propaganda antecipada negativa, há de se
pensar, na vertente oposta, em existência de pedido explícito de não voto – o “não vote
em” – ou de expressões de significado equiparado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

Tem-se, assim, que a configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando
pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem, ou divulgue fato sabidamente
inverídico.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa pela recorrente, em razão da veiculação de vídeo na página do
Instagram Fofocastropr, cujo conteúdo seria supostamente irregular.

Veja-se a transcrição do vídeo divulgado, no dia 1º de julho do ano corrente,
relativa ao conteúdo impugnado (ID 43938115):

“No ano de 2024, o aumento de salários para prefeito, vice-prefeito, secretários,
vereadores e presidente da Câmara. Conforme a matéria no site da Boca no
Trombone, o texto fixa o salário mensal do prefeito em R$ 26.000,00 e do vice-prefeito
em R$ 8.500,00. Já para o secretário municipal, fixa em R$ 14.800,00, autorizado o
pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias. Já o salário para os
vereadores fixa em parcela única de R$ 8.850,00. O presidente da câmara terá o
salário de R$ 9.500,00. E aí pergunto: Vamos continuar elegendo os mesmos?
Num. 43962922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50

Temos que trocar os eleitos e, com isso, ter mudanças nos cargos
comissionados da prefeitura e da câmara municipal. Já pensou? Mais de
trezentas pessoas serão substituídas. Isso sim é renovação. Se Neto Fadel vencer,
os cargos comissionados continuarão da mesma maneira. Se outro candidato
vencer, troca tudo. Eu convido você a criar coragem. Me ajude, curta e compartilhe
os conteúdos da minha página.

Na sequência, veja-se print de trecho do mencionado vídeo impugnado
divulgado no Instagram:

Denota-se tanto da transcrição do vídeo, quanto da arte nele utilizada, que a
recorrente sugere que não se deve votar em Neto Fadel, atual prefeito do município de
Castro, para que haja uma mudança nos cargos comissionados do município, ao alegar
que:

“Vamos continuar elegendo os mesmos? Temos que trocar os eleitos e, com
isso, ter mudanças nos cargos comissionados da prefeitura e da câmara
municipal. Já pensou? Mais de trezentas pessoas serão substituídas. Isso sim é
renovação. Se Neto Fadel vencer, os cargos comissionados continuarão da
Num. 43962922 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50

mesma maneira. Se outro candidato vencer, troca tudo.”

Como há pedido explícito de não votar em Neto Fadel, é evidente a
configuração de propaganda eleitoral negativa que extrapola os limites do exercício de
liberdade de expressão pela Justiça Eleitoral.

A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. ARTS. 36 E 36–A DA LEI 9.504/97. PEDIDO DE NÃO VOTO.
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se acórdão unânime em que o TRE/AL
condenou a agravante ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática de
propaganda eleitoral extemporânea negativa (arts. 36, caput, § 3º e 36–A da Lei
9.504/97).

2. De acordo com o entendimento desta Corte, a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que,
desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue
fato sabidamente inverídico.

3. No caso, é inequívoco que, antes do período eleitoral, a agravante divulgou
vídeo em suas redes sociais com pedido explícito de não voto, conforme se
verifica na seguinte passagem: “então, eu chamo você: ELEITOR, você já parou
para pensar em quem vocês ESTÃO VOTANDO? Porque se vocês tiverem a
noção de quem é esse crápula, vocês não votariam nele”, configurando–se,
portanto, o ilícito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspEl: 06000695120226020000 MACEIÓ - AL 060006951, Relator: Min.
Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação: DJE -

Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 49)

Evidente, ainda, a responsabilidade da recorrente pela propaganda negativa,
eis que esta não negou a autoria da publicação, de sorte que os fatos não impugnados
devem ser tidos como verdadeiros, nos termos do Art. 341, que determina que "incumbe
também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da
petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas".

Assim sendo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral por
entender configurada a propaganda eleitoral negativa praticada no ambiente da internet
pela ora recorrente, de modo que deve ser mantida integralmente a sentença proferida
que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva para o fim de manter
Num. 43962922 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50

integralmente sentença que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda
eleitoral antecipada negativa.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600030-
45.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA - Advogado
da RECORRENTE: RODRIGO ALVES CARNEIRO - PR74122 - RECORRIDO: REPUBLICANOS
- CASTRO - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: EDINEI STEGER RINALDI -
PR92729-A, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.
Num. 43962922 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:20:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314204790800000042916304
Número do documento: 24090314204790800000042916304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:35:50